Tribunal: STF
Processo: ADI 5550
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
E M E N T A: CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – ENTIDADE DE CLASSE QUE REPRESENTA FRAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL – IMPUGNAÇÃO A DIPLOMA LEGISLATIVO CUJA MATÉRIA NÃO SE RESTRINGE, UNICAMENTE, À ESFERA DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DE ÓRGÃOS DA JUSTIÇA ESTADUAL – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO, AINDA QUE EXCEPCIONAL, DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM – CIRCUNSTÂNCIA QUE DESCARACTERIZA A QUALIDADE PARA AGIR DA ANAMAGES EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADI 4.462-MC/TO, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA) – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Não se qualifica como entidade de classe para efeito de instauração do processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade (CF, art. 103, IX) a instituição que congregue agentes estatais que constituam mera fração de determinada categoria funcional. Precedentes.



    – A ANAMAGES somente dispõe de legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar o processo de controle abstrato de constitucionalidade na hipótese singular de o diploma normativo disciplinar matéria de interesse exclusivo da magistratura de qualquer Estado- -membro. Precedente: ADI 4.462-MC/TO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA. Situação inocorrente no caso ora em exame.